Tribunal: TJSP
Processo: 0002171-20.2010.8.26.0279
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de vícios no julgado. Omissão não verificada. Prequestionamento. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.